Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007250-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOAO QUEIROZ NETO - CPF: 051.831.879-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a Ação Monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa após tentativas infrutíferas de citação do requerido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando ausente a prévia intimação do advogado constituído da parte autora para dar andamento ao feito, especialmente diante de pedido expresso
de intimação exclusiva, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono exige a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1o, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência consolidada, que impõe a necessidade de dupla intimação: do patrono constituído e, somente em caso de inércia, da própria parte.

4. No caso, não houve intimação válida do advogado regularmente habilitado, que havia requerido expressamente a realização de intimações exclusivamente em seu nome, circunstância que torna nulos os atos processuais subsequentes.

5. A comunicação apontada pelo juízo de origem foi juntada aos autos na mesma data da prolação da sentença extintiva, sem concessão de prazo para manifestação, não suprindo a exigência legal de prévia intimação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação válida do advogado constituído da parte autora, sobretudo quando há pedido expresso de intimação exclusiva, em afronta aos
arts
. 485, § 1o, e 272, § 5o, do CPC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
47808693
),
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
,
contra
a
sentença

de ID.
330953458
,
pro
ferida n
a
Ação
Monitória
n.
1007250-73.2022.8.11.0015
,
que
move
em desfavor de

JOAO QUEIROZ NETO
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que não houve intimação prévia e válida de seu patrono para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC, condição indispensável para a extinção do processo por abandono.

Aduz que o
seu
advogado

ingressou nos autos em 07/11/2022, requerendo expressamente que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§2o e 5o, do CPC, o que não teria sido observado pelo juízo de origem.

Afirma, ainda, que o magistrado
singular
, ao julgar os embargos de declaração (ID. 207697918), consignou de forma equivocada que teria havido comunicação ao procurador por meio do documento de ID.
172304848, quando, na realidade, referido documento foi juntado aos autos na mesma data da prolação da sentença de extinção, em 14/10/2024, não se prestando, portanto, a comprovar a prévia intimação exigida pela lei processual.

Deste modo,

pugna pelo provimento recursal para que seja reformado o
decisum
recorrido,
com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte recorrente ajuizou Ação Monitória em face da parte apelada, visando à cobrança do valor de R$ 518.695,26 (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), decorrente do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços n.o 954.610.364, firmado em 09/07/2020, na modalidade “BB Crédito Automático”. Sustenta que a operação teve vencimento antecipado
em 11/03/2021, em razão do inadimplemento contratual, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O feito teve regular processamento
e, após diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido
,
o magistrado
a quo
intimou o autor a dar andamento ao feito
e, ante a inércia, proferiu sentença em
14
/
10
/
2024, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte autora.

Isto porque, o artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Embora o dispositivo legal mencione apenas a necessidade de intimação pessoal da parte, a jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a observância da chamada "dupla intimação": primeiro do advogado constituído nos autos e, persistindo a inércia, da parte pessoalmente.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não houve a prévia intimação do patrono do apelante para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. O juízo de primeiro grau determinou diretamente a intimação pessoal da instituição financeira, em desacordo com o procedimento estabelecido na jurisprudência.

Ademais, consta dos autos que o advogado Eduardo
Janzon
Avallone Nogueira, inscrito na OAB/MT sob o no 31.764-A, ingressou no processo em 07/11/2022, requerendo expressamente que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, conforme previsão do artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5o do
art
.
272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: "
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
". 4. Hipótese em que há
pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática
a sob
julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual
configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272,
§ 5o, do CPC/
2015 .
Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (STJ -
EAREsp
: 1306464 SP 2018/0137372-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/03/2021).

Em mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

"APELANTE (S): EDILEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS APELADO (S): LAFAIETE PEREIRA CUNHA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA
PENALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Edileuza Francisca de Oliveira Barros contra sentença que extinguiu a Ação de Usucapião sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando não realizada a intimação pessoal do patrono da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III e § 1o, do CPC, condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias
4 .
No caso, não houve intimação do patrono da parte autora com a advertência legal, tendo sido determinada diretamente a intimação pessoal da parte. 5. A ausência de intimação do advogado constituído descaracteriza o abandono processual, impondo a nulidade da sentença.
6 .
Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem que a extinção do processo por abandono depende da observância da dupla intimação (parte patrono), sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
provido .
Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal do patrono da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1o, do
CPC .
”Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CF, art. 5o, LIV e
LV.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT,
Rel
.
Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019; TJMT, Apelação Cível 0000241-51.2016 .8.11.0027, Rel.
Des .
José Luiz
Leite
Lindote
, j. 06/11/2024; TJMT, Apelação Cível 1016360-47.2024.8 .11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
j .
22/01/
2025.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009268320248110084, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Embora o juízo de primeiro grau tenha afirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, que houve comunicação ao procurador do apelante (ID 172304848), verifica-se que tal comunicação foi juntada aos autos na mesma data da prolação da sentença de extinção (14/10/2024), não tendo sido concedido qualquer prazo para manifestação.

Ademais, conforme demonstrado pelo apelante, não consta na aba "Expediente do Processo" qualquer intimação direcionada ao advogado Eduardo
Janzon
Avallone Nogueira para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Portanto, resta evidente a nulidade da sentença por violação ao procedimento estabelecido no artigo 485, §1o, do CPC, bem como ao disposto no artigo 272, §5o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026